Tribunal: STF
Processo: HC 238517
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ilidio Jose Quintas Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM.[...] PRELIMINARES: [...] DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. [...] REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. [...] 



    [...]



    VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    [...]



    (Apelação Criminal n° 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira)



    Postula, em síntese, o desentranhamento das provas compartilhadas pela Justiça Federal no âmbito da Operação Saúva, reconhecidamente ilícitas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, devendo ser proferida nova sentença, sem considerar esses elementos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal Militar, ao afastar a preliminar de nulidade da prova emprestada, relativamente a interceptações telefônicas, entendeu pela independência entre as provas produzidas na Justiça Militar e as provas consideradas ilícitas pela Justiça Federal, não se configurando, portanto, a ilicitude por derivação. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 23, fls. 89-96):



 



    5ª) Preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) – de Ilicitude Reconhecida em outra Instância Criminal - Teoria da árvore dos frutos envenenados - [...]



    34. In casu, é inegável a similitude dos argumentos articulados pelas Defesas em relação às citadas preliminares.



    35. Nesse contexto, as Defesas dos apelantes [...] Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, [...] argumentam que as interceptações telefônicas e demais elementos de informação delas decorrentes, produzidos pela Polícia Federal para dar suporte à deflagração da Operação Saúva, tinham sido considerados ilícitos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, oportunidade em que essa Corte decretou a nulidade, por derivação, das referidas interceptações e das demais provas colhidas, com o respectivo trânsito em julgado do mencionado decisum.



    [...]



    35.2 A Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA também aportou aos autos, em 24/10/2023, petição requerendo a nulidade da Ação Penal Militar, noticiando fatos novos referentes aos julgamentos ocorridos em 10/10/2023 e 18/10/2023, respectivamente, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200, de interesse dos réus [...], ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES [...]. Nessas Ações, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJAM (Evento 95, documentos e 3) afastou a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em relação aos réus por entender que as provas produzidas nas mencionadas ações foram declaradas nulas no processo penal por haverem sido obtidas de forma ilícita.



    [...]



    38. Desse assunto também se ocupou o julgado desta Corte nos autos do Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, impetrado pela Defesa do apelante Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, in litteris: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. COLHIMENTO DE PROVAS DA OPERAÇÃO SAÚVA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCÚRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANULAÇÃO PELO TRF1. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. NULIDADE ABSOLUTA. NOVA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE AS OPERAÇÕES. PROVAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE VÁLIDA. INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. OMISSÃO DO OBJETO CERTO E DELIMITAÇÃO DOS ALVOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE OUTROS MEIOS. CRIMES INVESTIGADOS. PENA DE DETENÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICA FORMA POSSÍVEL DE ALCANÇAR ÊXITO NA OPERAÇÃO. INDÍCIOS DE NOVOS CRIMES. IMPRESCINDIBILIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. RECEIO DE VAZAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA OPERAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA POLÍCIA FEDERAL. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVO SUPERVENIENTE E DESCONHECIDO À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUTORIZADA VALIDAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS POR JUIZ DIVERSO DO COMPETENTE. DEPOIMENTO DO PACIENTE NA FASE INQUISITORIAL DESCONSIDERADO PELO STM. FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. GENÉRICA E CARECER DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL. BASE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. STF. EXORDIAL ACUSATÓRIA SEM VÍCIO DE INÉPCIA. 



    É visível que as provas colhidas na Operação Saúva se deram de forma autônoma, em decorrência de fatos que não guardavam conexão com a investigação da Operação Mercúrio, ou seja, sem qualquer causalidade entre as provas colhidas nas duas operações. Entendimento confirmado pelo Tribunal Federal da 1ª Região (HC nº 3398016.2013.01.0000/AM). Ademais, mesmo que se considerasse prova originada de duas fontes, uma lícita e a outra ilícita, aplicar-se-ia a Teoria da Fonte Independente, aquela originária de uma fonte lícita, que, no caso, seria a da Operação Saúva. 



    Nessa via estreita de habeas corpus, a autoridade judiciária pautou-se por justificar sua decisão de autorizar a quebra do sigilo telefônico, vez que, a uma, os indícios de autoria mostraram-se a toda evidência; a duas, em face de indícios de novos crimes, as escutas telefônicas mostraram-se imprescindíveis, adicionando-se ao receio de caso descoberta a investigação seu êxito estaria comprometido, porquanto visível a dificuldade de buscar outros meios para se apurar os novos indícios de crime; a três, as investigações mostraram que os crimes não ficaram adstritos a fraudes em licitações, mas até mesmo à falsificação de documentos, cuja pena é de reclusão (art. 297 do CP); e, por último, a autorização da escuta faz constar a prorrogação de uma suspeita e a inclusão de outro investigado, com os respectivos números dos telefones, e até mesmo a observância do necessário sigilo das informações obtidas. 



    Não procede a tese de usurpação da competência da Justiça Militar pela Justiça Federal, ao argumento de que as provas colhidas na fase investigativa estariam infectadas de vício. É que nessa fase se busca colher subsídios para a propositura da denúncia, os quais serão submetidos ao crivo do contraditório no transcorrer da instrução criminal. In casu, somente durante a investigação percebeu-se possível envolvimento de empresários em conluio com militares, em prejuízo da Administração Militar, momento em que houve declinação da competência em prol desta Justiça Especializada. Também, aplica-se, em casos desse jaez, a Teoria do Juízo Aparente, a qual autoriza a validação de provas conduzidas inicialmente por autoridade judiciária diversa da competente, mas desde que no momento dos atos o magistrado fosse aparentemente o juiz natural para atuar no feito, como é o caso dos autos. 



    Quanto à inépcia da denúncia em razão do desentranhamento do depoimento do paciente na fase investigativa, tal premissa não se sustenta, diante da autoridade judiciária haver pautado o recebimento da exordial acusatória em um arcabouço probatório colhido durante a Operação Saúva e não apenas no citado depoimento. Soma-se, ainda, a decisão do Excelso Pretório, que não vislumbrou qualquer vício que pudesse configurar a inépcia da Inicial. 



    Ordem denegada à unanimidade de votos.” (Grifos nossos.). 



    (Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, Relator: Ministro r FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 5/2/2018).



    39. Portanto, também não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de reconhecimento de ilicitude de prova por motivo diverso do que foi apontado pelo citado TRF/1ª Região, tampouco da quebra da cadeia de custódia alegada pelos suscitantes. Por consequência, fica sem qualquer respaldo o pedido de nulidade das provas emprestadas oriundas da AP nº. 2006.32.00.005640-5, da AP nº. 2006.32.00.005269-6 e da AP nº. 2006.32.00.006746-0, pretensão já enfrentada por esta Corte em outros julgados.



    39.1 Dentro desse contexto, a simples notícia de fatos novos reportados [...] pela Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA em relação às absolvições dele e de outros apelantes nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200, por óbvio, em nada altera a apreciação de todos os apelos também em relação a parte meritória.



    [...]



    40. Por essas razões, rejeito as preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e de nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, suscitadas pelos apelantes [...], por falta de amparo legal.



    Para o acolhimento da tese defensiva – utilização de provas reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário, contaminadas pela ilicitude, por derivação –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte. É o que se depreende do HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; do HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; do HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; do RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; e do HC 200.429 AgR, ministra Cármen Lúcia; além das seguintes ementas:



    3. Não sendo perceptível prima facie a alegada contaminação das provas derivadas da decisão judicial que afastou o sigilo telemático, torna-se inviável, ao menos na via do habeas corpus, assentar sua ilicitude. 



    (HC 234.669 AgR, ministro André Mendonça)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO USO DE PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 233.626 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente